Tribunal: TJDFT
Processo: 0040707-54.2004.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVOS EM RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0040707-54.2004.8.07.0016 AGRAVANTE: WAGNER PINTO DA ROCHA AGRAVADOS: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, C P P INDUSTRIAL COMERCIO DE PERFIS PLASTICOS LTDA - ME, PLASTASSO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - ME, SEBASTIAO DE SOUZA E SILVA (ESPOLIO DE), SIRLEI BARROS ROCHA DESPACHO Na petição de ID no 55599603, o agravante WAGNER PINTO DA ROCHA pugna pela desconsideração das peças processuais anexadas nos ID ́s 55599594, 55599597 e 55599598. Sustenta que houve equívoco cometido no momento da juntada. Apresenta, no mesmo ato, novas peças processuais referentes aos agravos em recurso especial e extraordinário, respectivamente, nos ID ́s 55599606 e 55599605. Compulsando os autos, verifica-se que o agravante WAGNER PINTO DA ROCHA já havia interposto anteriormente agravo no recurso extraordinário, consoante se observa do ID no 55599594, tendo sido juntada, ainda, mais duas peças referentes ao mesmo recurso nos ID ́s 55599599 e 55599600. Ante o exposto, indefiro o requerimento formulado, porquanto interposto o recurso opera-se a preclusão consumativa, o que impossibilita o conhecimento do recurso interposto por último. Nesse sentido, confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICIDADE DE RECURSOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. 1. A interposição de mais de um recurso pela mesma parte contra idêntica decisão inviabiliza o exame daquele que tenha sido protocolizado por último diante da ocorrência de preclusão consumativa e da aplicação do princípio da unirrecorribilidade recursal. 2. Embargos de declaração não conhecidos. (EDcl no AgInt nos EREsp n. 1.957.987/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 14/8/2023). Dessa forma, em razão do princípio da unirrecorribilidade recursal, serão analisados apenas o agravo em recurso extraordinário de ID no 55599594 e o agravo em recurso especial de ID no 55599606. Intimem-se os recorridos para contrarrazões aos agravos interpostos, no prazo legal. Em seguida, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007